Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-42.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0711543-42.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALANO AIRES DA SILVA, ISABELLA LAIS AIRES SILVA RECORRIDO: ADAR DE SOUZA LIMA DECISÃO Indefiro o pleito de gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente Alano Aires da Silva, porquanto não é crível que seja empresário e movimente tão somente a conta poupança cujos extratos foram apresentados. Intime-se para comprovação do recolhimento das custas no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator